Tribunal: STF
Processo: ARE 1331198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Obrigação de fazer - Danos morais - Manutenção do valor nominal de proventos - Ato Normativo IPREJUN 001/2019 com base em Lei Federal nº 10.887/04 - Legislação que se aplica somente a servidores federais - Jornada para Especialista em Educação é fixada por Lei Complementar Municipal nº 511/2012, sem opção do servidor à jornada de 30 horas semanais - Aposentadoria concedida com base na jornada de 40 horas semanais a qual incidiu a contribuição previdenciária - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos oficial e do IPREJUN não providos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC nº 41/2003 e 40, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Extrai-se dos autos que a Apelada ocupou o cargo de Professora de Educação Básica nos quadros do Município de Jundiaí desde 18.03.1991, tendo passado para a inatividade em 02.12.2016, com direito a proventos integrais, com jornada de 40 horas, contando com 25 anos de contribuição e 24 anos, 6 meses e 5 dias no cargo, conforme fls. 19/21.
    Em 28.02.2019 o IPREJUN expediu o Ato Normativo nº 001/2019, estabelecendo:
    ‘CONSIDERANDO os pareceres jurídicos do IPREJUN e da UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA exarados no processo administrativo nº 31.597-2/2016, os quais apontam que as contribuições previdenciárias vertidas pelos servidores designados para a função de especialistas da educação ocorreram de forma indevida, nos termos da Lei Federal nº 10.887/2004, RESOLVE acatá-los e deliberar que a Diretoria Executiva tome as providências cabíveis para o saneamento das irregularidades apontadas, com efeito ex tunc desde 01/03/2012, sendo que os processos serão analisados caso a caso, assegurado o direito ao contraditório, a ampla defesa e de recurso aos servidores atingidos.’
    Em que pese o disposto na Súmula 346 do STF que prevê que “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”, no caso em comento, não restou evidente a ilegalidade da incidência das contribuições previdenciárias, bem como sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelada.
    Isso porque, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 4º, § 1º, VIII da Lei Federal nº 10.887/04 no caso em espeque, pois a referida legislação é aplicável apenas aos servidores da União, não se estendendo ao servidor municipal, como no caso dos autos.
    (...).
    No âmbito do Município de Jundiaí, a Lei Municipal nº 5.894/02 criou o IPREJUN, estabelecendo em seus artigos 78 e 79:
    (...).
    Conforme se verifica no documento de fls. 19 e 21, a autora obteve a aposentadoria com proventos integrais, sendo o seu salário base composto de 40 horas, em razão do exercício de atividade de especialista em educação. Em relação aos docentes designados para exercer atividade de especialista de educação, a Lei Complementar Municipal nº 511/2012 dispõe:
    Art. 30. A jornada de trabalho dos professores designados para o exercício da atividade de especialista de educação, atendimento educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40 (quarenta) horas semanais.
    (...).
    Ora, para o desempenho da atividade de especialista a lei definiu a carga horária como sendo de 40 horas semanais, ou seja, não podem ser consideradas como “horas suplementares de trabalho”. A Autora não poderia escolher cumprir 30 horas semanais.
    Ademais, a Autora contribuiu com a jornada de 40 horas semanais, fazendo jus ao recebimento de seus proventos com base nesta carga horária.
    (...).
    Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e do IPREJUN”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente